Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA ESGOTO. CAESB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de débitos pela prestação de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgotos sanitários é de 10 anos, conforme estabelece o art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
2. Segundo o magistério da doutrina civilista, há ofensa a um dos deveres anexos do contrato sempre que o credor deixa de observar o dever de mitigar as próprias perdas (Duty to mitigate the loss). Trata-se de hipótese de violação à boa-fé objetiva, por meio da prática abusiva de direito.
3. Há casos em que a inércia proposital do credor pode vir a configura abuso de direito. Todavia, a hipótese não se confirma pelo só fato de concessionária de serviço público ajuizar ação de cobrança quando já se aproxima o prazo prescricional, pois se deve considerar o elevado número de usuários do serviço e da consequente multiplicidade de demandas.
4. Recurso conhecido e não provido.